Tribunal: TJMT
Processo: 1005982-15.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005982-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WERLEN DA CRUZ SANTOS - CPF: 029.368.321-28 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO E NÃO UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. BIOMETRIA FACIAL E HISTÓRICO DE USO E PAGAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora (ID 327034382) contra a decisão monocrática deste Relator (ID 318686379) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

De proemio, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões. É cediço que o Recurso deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Contudo, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao citado princípio.

A controvérsia central reside na alegação do agravante de que, embora tenha solicitado um cartão de crédito, jamais o recebeu ou utilizou, tampouco contratou o serviço de "Adiantamento a Depositante", tornando indevida a negativação de seu nome. Reitera que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e insuficientes.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na prova documental robusta apresentada pela instituição financeira, que contradiz frontalmente a tese da inicial e do recurso.

A análise dos autos confirma o acerto da decisão. O banco agravado juntou prova de biometria facial (
selfie
) realizada no momento da contratação (ID 301611374), conferindo alta segurança à identificação do contratante. Além disso, apresentou extenso histórico de faturas do cartão de crédito (IDs 301611370 a 301611373) e extratos bancários (ID 301611369), demonstrando o uso efetivo dos serviços.

O ponto crucial que fulmina a tese do agravante é a comprovação do uso reiterado do cartão e, principalmente, do pagamento de diversas faturas. Foge à lógica e às regras de experiência comum (art. 5º da Lei 9.099/95) que um suposto fraudador, após realizar compras, se daria ao trabalho de quitar as faturas mensalmente. Tal comportamento é exclusivo do titular do cartão, que reconhece as despesas e busca manter a regularidade de seu crédito. O mesmo raciocínio se aplica ao uso do limite da conta ("Adiantamento a Depositante"), evidenciado nos extratos.

A conduta do agravante viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não é admissível que o consumidor usufrua dos serviços bancários, pagando por eles durante um período, para depois vir a juízo negar completamente a relação jurídica com o intuito de obter vantagem indevida e cancelamento de débito legítimo.

As razões do Agravo Interno não trazem qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já devidamente analisados e rechaçados. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença de improcedência.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, outrora deferida.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026